Tribunal: TJSP
Processo: 1000500-70.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Juízo de conformidade determinado pela D. Presidência da Seção de Direito Público – RE n.o 1.355.870/MG, Tema n.o 1.153 do STF – IPVA – Embargos à execução fiscal – Acórdão que, ao examinar controvérsia envolvendo arrendamento mercantil e alienação fiduciária, reconheceu, de forma genérica, a responsabilidade da instituição financeira, inclusive na qualidade de credora fiduciária, com

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Juízo de conformidade determinado pela D. Presidência da Seção de Direito Público – RE n.o 1.355.870/MG, Tema n.o 1.153 do STF – IPVA – Embargos à execução fiscal – Acórdão que, ao examinar controvérsia envolvendo arrendamento mercantil e alienação fiduciária, reconheceu, de forma genérica, a responsabilidade da instituição financeira, inclusive na qualidade de credora fiduciária, com fundamento na Lei Estadual n.o 13.296/2008 e no art. 1.361 do Código Civil – Superveniente fixação, pelo Supremo Tribunal Federal, de tese no sentido de ser inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena – Necessidade de adequação parcial do julgado – Afastamento da responsabilidade da instituição financeira quanto aos débitos fundados em contratos de alienação fiduciária em que não tenha havido consolidação da propriedade plena antes do fato gerador – Manutenção, contudo, do decidido quanto às hipóteses não abrangidas pela tese vinculante, notadamente arrendamento mercantil e demais fundamentos autônomos do acórdão – Parcial provimento à apelação da embargante – Recurso da Fazenda não provido – Acórdão parcialmente reformado, em juízo de conformidade.